Tribunal: TJMT
Processo: 1016604-41.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
SECRETARIA DO PLANTÃO
HABEAS CORPUS CRIMINAL No. 1016604-41.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA
IMPETRADO: 4.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA contra ato acoimado de ilegal perpetrado pelo DELEGADO DE POLÍCIA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE, o qual prendeu em flagrante o paciente MATEUS PEREIRA DE OLIVEIRA, em virtude de suposto crime de tráfico de drogas, previsto nos artigos 33 e 40, IV da Lei 11.343/2006.
O paciente afirma que havia emprestado a moto apenas para buscar sua namorada e que não sabia da existência de drogas no seu interior.
Sustenta, ainda, que tem emprego e residência fixa, bem como colaborou com os policiais ao levá-los até o local onde se encontrava o proprietário da droga.
Por fim, salienta que a probabilidade do direito “está presente na medida em que a existência de opções diversas da prisão preventiva podem ser aplicadas a esse caso em concreto” e fundamenta a probabilidade do direito “onde certamente a manutenção da prisão preventiva além de perpetuar a coação ilegal trará enormes prejuízos ao paciente, sejam eles de ordem moral ou psicológica”.
Assim, pugna, liminarmente, pela liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão preventiva e consequente alvará de soltura. No mérito, a confirmação da liminar concedida, com a definitiva concessão do writ.
DECIDO.
Como é cediço a concessão de liminar neste remédio constitucional é medida excepcional, cabível somente quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou ficar demonstrada a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema.
Sem adentrar no mérito da pretensão, do exame dos documentos que instruem o writ, verifica-se que, embora o paciente peça a liberdade provisória, fundamenta o pleito na prisão preventiva; no entanto, não há nos autos o decreto da prisão preventiva em desfavor do paciente.
Com efeito, é imprescindível a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial para que, posteriormente, possa ser submetido ao crivo do órgão colegiado.
Ademais, cumpre ressaltar que o paciente foi preso em 04/08/2020 (terça feira) pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas, tipificado nos artigos 33 e 40, IV da Lei 11.343/2006. Ou seja, somente após 04 (quatro) dias foi impetrado este writ, o que afasta o perigo da demora.
Dessa forma, pelas evidências ora apresentadas, não há como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, da análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão lastreadas em prova pré-constituída.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Encerrado o plantão, determino a distribuição consoante as diretrizes do Regimento Interno.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de agosto de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora